Tribunal: TJMT
Processo: 1012088-07.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1012088-07.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Cominatória c.c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência Inaudita Altera Pars n.o 1019278-92.2022.8.11.0041, deferiu o pedido de tutela de urgência formulado por CLEUDINEY BASTOS DE ARRUDA, representado por sua curadora Cláudia Cassemira de Arruda Warmling, e determinou que a Agravante disponibilize e forneça, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o tratamento indicado pelo médico especialista nas clínicas credenciadas que atendam à necessidade do Agravado.
Acrescentou que, caso não existam clínicas credenciadas e/ou não proceda à indicação, deverá a Agravante custear a internação do Agravado na clínica Granjimmy Centro de Tratamento, pelo tempo indicado na recomendação médica, sob pena de multa por dia de descumprimento no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Em suas razões recursais, a Agravante requer a revogação da tutela concedida, eis que não tem obrigação legal ou contratual de arcar com os custos de tratamento realizado em clínica que não faz parte da sua rede credenciada.
Sustenta que a parte Agravada não preenche os requisitos de perigo da demora, visto que o seu quadro clínico não enquadra nas hipóteses de urgência/emergência.
Aduz que não há comprovação da probabilidade do direito, visto que não houve qualquer negativa de cobertura, pois era necessário o envio do relatório médico e formulário de custeio, os quais não foram encaminhados à Agravante, impedindo a continuidade do protocolo.
Assevera que, embora o conhecimento que a Clínica Granjimmy Centro de Tratamento não pertence à rede credenciada da Agravante, o Recorrido buscou por livre e espontânea vontade a sua internação, motivo pelo qual a Recorrente não pode ser compelida a custear o tratamento naquela instituição.
Assegura, por fim, que a manutenção da decisão causará prejuízos à Agravante, pois em caso de reversibilidade da decisão, após análise do mérito, dificilmente a Recorrente será ressarcida dos valores dispendidos com a internação do Agravado em clínica particular.
Sob tais argumentos, pugnou pela concessão do efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso e a reforma da decisão objurgada.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois se enquadra na hipótese do artigo 1.015, inciso I, do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento.
É cediço que o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Importante salientar que, neste momento processual, cabe tão somente verificar se os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo estão evidenciados ou não, uma vez que a Recorrente busca a imediata suspensão da tutela concedida ao Recorrido.
Ressai dos autos que o Agravado é beneficiário do plano de saúde denominado “Plano Unimed Fácil Coletivo Empresarial” n.o 056.0012. 086000.36-4 contratado com a Cooperativa Agravante (ID. 85807236 – autos principais).
Após consulta com Dr. Euller Gustavo Preza (CRM – 4711/MT), em 20/03/2022, o profissional atestou que o Recorrido foi diagnosticado CID 10 F19.2 que corresponde a Transtornos Mentais e Comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras Substâncias Psicoativas - Síndrome De Dependência, e solicitou, com urgência, a sua internação com permanência não inferior a 180 (cento e oitenta) dias (ID. 85807237 – ação principal).
Afirma que as tentativas de obter a cobertura do tratamento foram rejeitadas pela Agravante, motivo pelo qual o Agravado ajuizou Ação de Obrigação de Fazer no intuito de alcançar decisão judicial para garantir a internação recomendada pelo profissional da saúde.
Pois bem. Em que pese aos argumentos invocados pela Agravante a fim de se eximir da cobertura do tratamento, não entrevejo, neste momento processual, a confluência dos requisitos para a concessão do pedido liminar, haja vista que tratando-se do direito à vida e à saúde, estes devem prevalecer.
Com efeito, os documentos a respeito do quadro clínico do Agravado revelam, até prova em contrário, urgência na internação e demais tratamentos prescritos ao paciente como forma de garantir a manutenção da sua vida. Imperioso anotar que, havendo conflito entre o interesse patrimonial da Agravante e a saúde do Agravado, subjuga-se o primeiro, devendo prevalecer o segundo, levando em consideração que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de forma mais favorável ao consumidor.
Em outras palavras, a integridade da vida e da saúde é direito fundamental insculpido nos artigos 5o e 6o, da Constituição Federal, e o Poder Judiciário não pode voltar-se à argumentação embasada em cláusulas contratuais de contrato de saúde que restringem tratamento de que necessita a parte aderente.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz da causa.
Intime-se o Agravado para contraminutar o recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC.
Publique-se.
Cuiabá, 23 de junho de 2022
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora